Tribunal: TJSP
Processo: 0005496-77.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JÚRI. Homicídios duplamente qualificados. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inadmissibilidade. Prova segura da autoria e da materialidade dos delitos, bem como das qualificadoras. Opção do Conselho de Sentença por vertente plausível da prova. Soberania constitucional dos veredictos. Decisão mantida.

Ementa:
JÚRI. Homicídios duplamente qualificados. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inadmissibilidade. Prova segura da autoria e da materialidade dos delitos, bem como das qualificadoras. Opção do Conselho de Sentença por vertente plausível da prova. Soberania constitucional dos veredictos. Decisão mantida. Reprimenda inalterada. Pena-base acrescida de um sexto, em razão das circunstâncias do episódio, evidenciando a extrema frieza e agressividade do apelante. Também mantido o aumento de um sexto, efetuado na segunda etapa, considerando-se a qualificadora do motivo fútil como agravante. Por fim, novo acréscimo (novamente de um sexto), em razão da continuidade delitiva. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005496-77.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante KELVIN
ADEILDO LOPES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 -Voto no 39530
2
VOTO No 39.530 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 - Mauá
Apelante: KELVIN ADEILDO LOPES DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
JÚRI. Homicídios duplamente qualificados. Motivo
fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Alegação de decisão manifestamente contrária à
prova dos autos. Inadmissibilidade. Prova segura da
autoria e da materialidade dos delitos, bem como das
qualificadoras. Opção do Conselho de Sentença por
vertente plausível da prova. Soberania constitucional
dos
veredictos.
Decisão
mantida.
Reprimenda
inalterada. Pena-base acrescida de um sexto, em
razão das circunstâncias do episódio, evidenciando a
extrema frieza e agressividade do apelante. Também
mantido o aumento de um sexto, efetuado na
segunda etapa, considerando-se a qualificadora do
motivo fútil como agravante. Por fim, novo acréscimo
(novamente de um sexto), em razão da continuidade
delitiva.
Regime
fechado
necessário.
Apelo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por KELVIN
ADEILDO LOPES DA SILVA de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de
Mauá, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, por
duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, postulando a
renovação do julgamento, sob a alegação de que o veredicto é manifestamente
contrário à prova dos autos, pois amparado em uma única testemunha, “que
sequer compareceu ao júri” (fls. 567/573).

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 -Voto no 39530
3
improvimento da irresignação (fls. 603/606).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 21 de abril de
2016, por volta de 23h30, na Avenida Airton Senna da Silva, em Mauá, impelido
por motivo fútil, consistente em mero desentendimento no trânsito, e valendo-se
de recurso que dificultou a defesa das vítimas, o réu efetuou disparos de arma de
fogo em Edson Luiz de Freitas e Hector Gusmão dos Santos, ceifando-lhes a
vida.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade dos crimes contra a vida está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de “recognição
visuográfica” (fls. 13/15), pelos exames necroscópicos (fls. 77/81 e 82/86), pelo
laudo do local dos fatos (fls. 87/92) e pela prova oral coligida.
Da
mesma
forma,
a
autoria
restou
demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelo relato prestado, em
Juízo (fase do judicium accusationis), pela testemunha protegida, a qual ressaltou
que, no dia do episódio, participou de um churrasco juntamente com o réu, seu
amigo havia “bastante tempo”, oportunidade em que ingeriram bebida alcoólica.
Ao saírem de lá, cada qual em seu veículo, envolveu-se em entrevero no trânsito,
pois foi “fechado” pelo automóvel das vítimas. Em determinado ponto, ele e os
ofendidos estacionaram, a fim de conversar a respeito do ocorrido, oportunidade
em que, inesperadamente, KELVIN chegou “por trás” e efetuou disparos de arma
de fogo nos ofendidos, matando-os. E, conforme ressaltou a testemunha, nem ele
e nem o réu conheciam os ofendidos. Tudo foi “muito rápido” e não entendeu o
motivo de o acusado ter agido desta forma, mesmo porque acreditava que, após
saírem do tal churrasco, ele tinha “seguido outro caminho”, de sorte que o seu
aparecimento no local da ocorrência foi repentino e inesperado. Dois dias depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 -Voto no 39530
4
do episódio - arremata a testemunha -, conversou com o réu, ocasião em que ele
admitiu os assassinatos, dizendo que estava tentando protegê-las das vítimas
(mídia no SAJ - fls. 302/303).
Frise-se que, na Delegacia (fls. 99/100), a
referida testemunha (protegida) já havia prestado relato semelhante e
incriminador, dizendo que, durante os delitos, “KELVIN silenciosamente se aproximou
do motorista que estava como vidro aberto da porta traseira do lado do motorista e por este
vidro efetuou dois disparos contra o motorista do Corsa e outros dois disparos no
passageiro que estava no banco da frente ao lado do motorista. O declarante ficou
apavorado com a atitude de Kelvin e entrou no carro e foi para a casa da filha” (fls. 99).
Wagner
Vesari,
policial
civil,
confirmou,
inclusive em Plenário, o que fora narrado pela testemunha protegida, acentuando
que os fatos decorreram de “briga no trânsito”, que resultou na morte das vítimas
(mídias no SAJ e DVD).
O policial civil Jurandy Azevedo, ouvido nas
duas fases do procedimento do Júri, ressaltou que, após o trágico episódio,
recebeu delações anônimas indicando KELVIN como o responsável pelos
homicídios. Diante disso, dirigiu-se à casa do réu e o padrasto dele informou que
KELVIN “tinha passado lá”, oportunidade em que afirmou que havia se envolvido
em uma “briga que tinha resultado em morte”. Jurandy também confirmou o relato
que fora prestado pela testemunha protegida, na Delegacia (mídias no SAJ e
DVD).
As testemunhas Heloísa e Aline, esposas dos
ofendidos, pouco esclareceram a respeito do episódio, mas deram conta de que
Edson e Hector não andavam armados (mídias).
O réu, por fim, negou envolvimento nos fatos,
dizendo que os policiais acusaram-no falsamente dos crimes, porque já estava
respondendo por outro homicídio (fato anterior ao presente), o que, todavia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 -Voto no 39530
5
convence, considerando o que fora dito pela testemunha protegida, pessoa que
não tinha nenhum motivo para prejudicá-lo injustamente, muito pelo contrário, já
que eram amigos há longa data, como se observa dos autos.
Enfim, por ser incompatível com as demais
provas colhidas, tal negativa não foi aceita pelos jurados, os quais, agindo no
estrito cumprimento da soberania que lhes é atribuída constitucionalmente,
adotaram uma das teses presentes nos autos, no caso a da acusação, por ser
mais verossímil e de maior credibilidade, em detrimento da outra, valendo lembrar
que “não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a
nulidade do júri, se apresentada ao corpo de jurados duplicidade de versões, em relação à
prática do delito de homicídio qualificado, esses optam por uma delas” (TJSP, RT
811/612).
No mesmo sentido, já se decidiu que “(...)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é
aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la,
ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção,
em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos” (TJSP, RT
746/580).
Incensurável, portanto, a decisão proferida em
primeiro grau, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo
fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, devidamente caracterizadas na
hipótese, já que, em decorrência de mero entrevero ocorrido no trânsito, os
ofendidos foram colhidos de surpresa, mediante disparos de arma de fogo
efetuados pelo sentenciado.
Igualmente,
a
reprimenda
não
comporta
qualquer modificação.
A pena-base foi elevada de um sexto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005496-77.2016.8.26.0348 -Voto no 39530
6
razão das circunstâncias do episódio, evidenciando que o apelante agira com
“frieza impressionante”, demonstrando personalidade agressiva e grande
“desrespeito à vida humana”, como bem justificado na sentença, o que se
mantém.
Na segunda etapa, considerada uma das
qualificadoras (no caso, o motivo fútil) como agravante, a sanção suportou novo
acréscimo de um sexto. E, por fim, na última fase, em virtude do reconhecimento
da continuidade delitiva, o castigo foi exasperado também de um sexto,
totalizando, definitivamente, dezenove anos e vinte dias de reclusão.

A fixação do regime fechado era mesmo de
rigor, em razão da natureza dos crimes, considerados hediondos, além do
montante da pena imposta.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)